Tribunal: TJMT
Processo: 1029493-81.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO RICARDO ANDRIGHETTO - CPF: 274.576.640-68 (RECORRENTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1029493-81.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA / BANCO INTERMEDIUM SA

Recorrido(s):

PAULO RICARDO ANDRIGHETTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECORRIDO VÍTIMA DE GOLPE DO PIX. ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSARAM POR PARENTE DA VÍTIMA NO WHATSAPP. CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA A TRANSFERÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por PAULO RICARDO ANDRIGHETTO, em desfavor de BANCO INTER e PAGSEGURO INTERNET LTDA, no valor total de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais) para conta de fraudadores, mediante transferência de PIX.

2.
O acervo probatório dos autos, demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe do Whatsapp, em que terceiros se passaram pelo cunhado do Recorrido e postularam valores.

3.
Ocorre que, o Recorrido realizou 04 (quatro) PIX, em quantia diversa, para os Correntistas VICTOR HUGO OLIVEIRA DA SILVA e MARIANE MARA DA SILVA, sem a participação, conivência ou omissão das financeiras, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

4.
Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos Recorrentes, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5.
Nos autos, encontra-se nítido que o Recorrido caiu no golpe do Whatsapp em que fraudadores se passam por parentes ou amigos com a finalidade de solicitar quantia financeira e, a parte Recorrido realizou as transferências via PIX, contudo, sem verificar a veracidade das informações.

6.
De igual forma, os Recorrentes não podem ser responsabilizadas, pois agiram apenas como meros agentes financeiros, certamente, os fraudadores pulverizaram as quantias, após o recebimento.

7.
Ademais, verifico que o Recorrido ao ID n. 142091821, possui a identificação dos fraudadores e tem a condição de buscar a reparação civil e criminal em desfavor deles.

8.
Danos materiais e morais não configurados.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por PAULO RICARDO ANDRIGHETTO, em desfavor de BANCO INTER e PAGSEGURO INTERNET LTDA, no valor total de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais) para conta de fraudadores, mediante transferência de PIX.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar os Recorrentes a indenizar o Recorrido em danos materiais no valor de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais) e danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Os Recorrentes
PAGSEGURO INTERNET LTDA e BANCO INTERMEDIUM SA
interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

O Recorrido sustenta ter sido vítima de fraude do “Golpe do Pix”, em que estelionatários se passam por parentes ou amigos da vítima em conversa de WhatsApp, com a finalidade de solicitar quantia financeira.

Ocorre que, o Recorrido realizou 04 (quatro) PIX, em quantia diversa, para os Correntistas VICTOR HUGO OLIVEIRA DA SILVA e MARIANE MARA DA SILVA, sem a participação, conivência ou omissão das financeiras, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

O fato é claro, em que os fraudadores se aproveitaram da negligência do Recorrido e solicitaram valores que foram repassados sem que houvesse questionamento ou até mesmo que o Recorrido verificasse a veracidade da situação.

Ocorre que nenhumas das empresas tiveram qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos Recorrentes, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada as Recorrentes.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão das Recorrentes.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ESTELIONATO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. A autora narra que recebeu uma ligação, supostamente de um funcionário do banco requerido, informando que havia sido feita uma compra em seu cartão, no valor de R$ 1.733,00, perguntando se estava correto, no que respondeu que não tinha sido efetuada por ela. Foi solicitado, então, para o cancelamento dos cartões, que eles fossem entregues para um motoboy, que seria enviado pelo banco. A autora entregou o cartão, somente depois se dando conta que tinha sido vítima de um golpe. Alega que os golpistas realizaram saques de sua conta, restando um prejuízo material de R$ 3.600,00. Afirma a fragilidade do sistema antifraude do banco, pois não detectou qualquer anormalidade. Aduz que não foi tomada nenhuma providência, mesmo após comunicação da irregularidade. 2. A parte ré alega que o banco não pode ser responsabilizado, pois é impossível que alguém, sem conhecer a senha e possuir o cartão, tenha como realizar saques. Aduz que a autora entregou o cartão e que a situação não corresponde a furto, roubo ou perda do cartão, mas sim estelionato, na qual não está previsto na proposta de seguro do cartão. Sustenta que a demandante não agiu com zelo, o que configura culpa exclusiva do consumidor, hipótese de excludente de responsabilidade do artigo 14, §3o, do CDC. 3. No caso em apreço, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. Assim, não é possível aplicar a súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco, pois a autora não agiu com zelo ao entregar o cartão de crédito para terceiro. Em que pese alegado pela recorrente que em nenhum momento forneceu a senha, a entrega do cartão foi crucial para consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade da demandante, ante o prejuízo obtido. 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71007357080, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018).

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022